Tribunal: STF
Processo: AP 2020
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 155).
Em 14/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO (eDoc.156).
Em 7/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou o integral cumprimento das penas restritivas de direitos pela sentenciada “a fim de que as providências cabíveis acerca das sanções pecuniárias e indenização coletiva sejam devidamente encaminhadas” (eDoc. 182). 
Em 14/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da punibilidade de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), e requereu a intimação da sentenciada para que realizasse o pagamento de multa fixada no acórdão condenatório (eDoc. 185), o que acolhi em 4/12/2025 (eDoc. 188).
O Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville/SC encaminhou aos autos o pedido formulado pela Defesa de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO, requerendo a “total ABSOLVIÇÃO da Apenada”, ou, subsidiariamente “que os valores sejam pagos de maneira parcelada, na proporção de 1(um) dia -multa por mês até a quitação do débito” (eDocs. 194 e 195).
Em 12/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada” (eDoc. 198).
Em 24/2/2026, a Defesa juntou documentos (eDocs. 205-208).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de isenção da pena de multa, com a ressalva da possibilidade da defesa pleitear o parcelamento do valor, instruindo o requerimento com a documentação necessária para demonstrar a incapacidade financeira da condenada para arcar com o pronto pagamento da multa”(eDoc. 214).

É o breve relatório. DECIDO.

Em 15/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a a DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO (eDoc. 156).

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

Em 24/2/2026, a Defesa de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO requereu ”a total absolvição da apenada, com o afastamento da pena pecuniária aplicada” e juntou documentos (eDoc. 205-208).
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito da sentenciada (eDoc. 214):

“Não há previsão legal para a isenção da pena de multa imposta em acórdão condenatório. É permitido, no entanto, como mencionado em manifestação anterior, o parcelamento do valor da multa em caso de hipossuficiência do apenado. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. 
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 51 do Código Penal (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032/DF), firmou jurisprudência no sentido de que é constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa, salvo quando comprovada a impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada. 
Interessa aos próprios condenados, portanto, a existência de alternativas que permitam o adimplemento da pena de multa, independentemente de execução forçada pelo Ministério Público. 
Na hipótese, os documentos juntados pela defesa – recibo da entrega da Declaração Anual do Simples Nacional, Certidão Negativa de Imóvel no Cadastro Imobiliário e extrato de conta-corrente na SICREDI, relativo ao período de 10.12.2025 a 24.2.2026 –, não demonstram a incapacidade absoluta da apenada em adimplir a pena de multa. Por outro lado, a documentação é, a princípio, suficiente para permitir o parcelamento do seu valor, que, no entanto, depende do requerimento expresso da sentenciada. 
A manifestação, assim, é pelo indeferimento do pedido de isenção da pena de multa, com a ressalva da possibilidade da defesa pleitear o parcelamento do valor, instruindo o requerimento com a documentação necessária para demonstrar a incapacidade financeira da condenada para arcar com o pronto pagamento da multa.”

Destaca-se que,  por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual a sentenciada foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento da condenada e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento da apenada, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO. 
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos da apenada, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face da sentenciada, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira da condenada para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente